Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescidos de multa de 15% (quinze por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, referente aos serviços de fisioterapia prestados pela autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso deve ser conhecido; e (ii) se os relatórios de atendimento dos serviços de fisioterapia são indispensáveis para comprovar a existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a leitura das razões recursais permite compreender com clareza o objeto do apelo e há impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se configura afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Para a cobrança de débitos relacionados ao contrato verbal estabelecido entre as partes, a juntada dos relatórios de atendimento de fisioterapia é dispensável, pois o inadimplemento foi comprovado por outros documentos e prova testemunhal (art. 373, I, do CPC).
5. Se os apelantes não exigiram relatórios durante a execução do contrato, não podem impor tal exigência na fase posterior, sob pena de violação à boa-fé objetiva, conforme o art. 113, § 1o, I, do Código Civil.
6. Diante da prova do fato constitutivo e da ausência de elementos que indiquem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, mostra-se correta a sentença ao julgar procedente o pedido de cobrança formulado pela autora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.